Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO. EXISTÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA NÃO SUSCITADA NA AÇÃO INDIVIDUAL. BENEFÍCIO DA COISA JULGADA ERGA OMNES PRODUZIDA NA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com o artigo 103, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, sentença proferida em ação coletiva que tem por objeto direitos coletivos e individuais homogêneos faz coisa julgada erga omnes.
II. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual com o mesmo objeto, mas o autor da ação individual, para se beneficiar da coisa julgada erga omnes da ação coletiva, precisa requerer a suspensão da ação individual até 30 (trinta) dias depois da ciência da sua existência, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/1990.
III. Sem a positivação, nos autos da ação individual, que o autor teve conhecimento da ação coletiva e ainda assim optou pela continuidade ação individual, não fica alijado da eficácia erga omnes da coisa julgada formada na ação coletiva.
IV. Apelação provida.